Tribunal: TJMT
Processo: 1018091-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018091-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JAIME NICARETTA - CPF: 332.660.269-34 (EMBARGANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
STAY PERIOD
. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por JAIME NICARETTA contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em ação mandamental de prorrogação e alongamento de crédito rural, deu parcial provimento ao recurso para limitar temporalmente a tutela de urgência, fixando a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural, a vedação de inscrição em cadastros restritivos e a proibição de medidas constritivas pelo prazo de 180 dias corridos, prorrogável uma única vez, mediante demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras. O produtor rural sustenta julgamento extra e ultra petita, inaplicabilidade da analogia com a Lei nº 11.101/2005 e omissão por ausência de
distinguishing
com precedente paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra e ultra petita ao limitar temporalmente a tutela de urgência sem pedido expresso do banco recorrente; (ii) estabelecer se a aplicação analógica do
stay period
da recuperação judicial pressupõe lacuna normativa inexistente no caso concreto; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de realizar o
distinguishing
com o precedente paradigma invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já decidida.

4. Não há julgamento
extra petita
quando o Tribunal, ao dar parcial provimento ao recurso que postulava a revogação integral da tutela de urgência, adota solução intermediária e proporcional, estabelecendo prazo determinado para a vigência da medida suspensiva, pois a limitação temporal está contida, como providência menos gravosa, no pedido mais amplo de revogação integral.

5. O poder geral de cautela e o dever de proporcionalidade conferem ao julgador a competência para adequar os efeitos da tutela provisória às circunstâncias do caso concreto, independentemente de pedido expresso da parte interessada.

6. A Lei nº 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural não disciplinam o prazo de duração da tutela judicial que suspende a exigibilidade das operações submetidas a pedido de alongamento, configurando lacuna normativa específica apta a justificar a utilização da analogia como técnica de integração do ordenamento jurídico, nos termos do art. 4º da LINDB.

7. A disciplina geral das tutelas provisórias pelo CPC não supre a lacuna normativa específica do microssistema do crédito rural quanto ao controle temporal da suspensão judicial da exigibilidade em ações de alongamento de dívida.

8. A aplicação analógica do
stay period
teve finalidade específica de impedir que tutelas provisórias em ações de alongamento de crédito rural permaneçam vigentes por prazo indeterminado, sem qualquer mecanismo de controle judicial periódico, não implicando a transposição integral do regime jurídico da recuperação judicial.

9. A
ratio decidendi
do precedente paradigma — impossibilidade de a suspensão da exigibilidade perdurar por prazo indeterminado e adequação da aplicação analógica do
stay period
como mecanismo de controle temporal — é idêntica à do caso concreto, dispensando
distinguishing
.

10. A pendência de embargos de declaração em relação ao precedente paradigma não afasta sua força persuasiva, pois as decisões judiciais gozam de presunção de validade desde sua publicação.

11. O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo indispensável a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura julgamento extra petita a limitação temporal imposta de ofício pelo Tribunal à tutela de urgência em ação de alongamento de crédito rural, quando o recurso postulava a revogação integral da medida, pois a providência menos gravosa está contida no pedido mais amplo. 2. A ausência de disciplina específica sobre o prazo de duração da tutela judicial de suspensão da exigibilidade em ações de alongamento de crédito rural configura lacuna normativa que autoriza a aplicação analógica do stay period previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 3. A aplicação analógica do stay period às ações de crédito rural visa exclusivamente estabelecer controle temporal da tutela provisória, evitando sua perpetuação por prazo indeterminado, sem implicar a transposição integral do regime jurídico da recuperação judicial. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da solução jurídica adotada nem ao prequestionamento desacompanhado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 296, 297, 300, 492, 1.013, 1.022 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 4º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; Lei nº 4.829/1965; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no MS nº 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016, DJe 03.03.2016; TJMT, ED nº 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018; TJMT, AI nº 1013193-77.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.05.2026, publ. DJE 22.05.2026; TJMT, ED nº 1013193-77.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIME NICARETTA
em face do v. acórdão (Id. 372644371) proferido no Agravo de Instrumento n.º 1018091-36.2026.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para, em
ação mandamental de prorrogação e alongamento de crédito rural cumulada com pedido revisional
, limitar temporalmente a tutela de urgência deferida na origem, determinando a suspensão da exigibilidade das operações consubstanciadas na Cédula de Crédito Bancário nº 197.704.589 e na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 197.701.135, a vedação de inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos e a proibição de medidas constritivas relacionadas aos contratos discutidos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante decisão fundamentada do Juízo de origem, após demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras da tutela provisória.

Sustenta o embargante
JAIME NICARETTA,
em síntese, que o acórdão incorreu em julgamento
extra
e
ultra petita
ao impor, de ofício, a limitação temporal de 180 (cento e oitenta) dias à tutela de urgência, sem que o
BANCO DO BRASIL S/A
houvesse formulado, em suas razões recursais, qualquer pedido subsidiário ou alternativo nesse sentido.

Aduz que a instituição financeira se limitou a postular a revogação integral da liminar deferida em primeiro grau, não tendo devolvido ao Tribunal a questão relativa à extensão temporal da medida suspensiva. Sustenta que a atuação de ofício do Colegiado violou os arts. 141 e 492 do CPC, o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
previsto no art. 1.013 do mesmo diploma, bem como configurou
reformatio in pejus
em desfavor do embargante, que havia sido vencedor no ponto da suspensão em primeira instância.

Defende que a aplicação analógica do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 seria juridicamente inadequada, por inexistir lacuna normativa apta a justificar a integração por analogia.

Argumenta que o Código de Processo Civil disciplina exaustivamente o regime das tutelas provisórias de urgência nos artigos 294 a 311, prevendo que a medida conserva sua eficácia enquanto persistirem os requisitos que a autorizaram, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Sustenta, ainda, que o crédito rural constitui microssistema jurídico próprio, dotado de disciplina normativa específica, incompatível com a importação de institutos do direito falimentar, de natureza concursal e coletiva, para demandas cíveis individuais.

Aponta ainda, omissão por ausência de
distinguishing
em relação ao precedente paradigma utilizado, o Agravo de Instrumento nº 1013193-77.2026.8.11.0000, sustentando que, naquele feito, a instituição financeira teria formulado pedido expresso de limitação temporal, ao passo que, no presente caso, o
BANCO DO BRASIL S/A
se limitou a requerer a cassação integral da tutela, sem qualquer pedido subsidiário de restrição de prazo. Alega, ademais, que o referido precedente seria instável, por estar pendente de julgamento de embargos de declaração quando da prolação do acórdão ora embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para afastar a limitação temporal de 180 (cento e oitenta) dias e restabelecer integralmente os termos da decisão liminar de primeiro grau, que suspendeu a exigibilidade das operações até o julgamento definitivo da demanda originária.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso dos arts. 141, 489, § 1º, VI, 492 e 1.013 do CPC, do art. 4º da LINDB e do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (Id. 376798363), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que o acórdão não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Sustenta que a modulação temporal da tutela de urgência insere-se no poder-dever do julgador de adequar a medida de forma proporcional, não configurando julgamento
extra petita
. Defende, ainda, a correção da aplicação analógica do
stay period
e a desnecessidade de
distinguishing
, por ser a
ratio decidendi
do precedente paradigma idêntica à do caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“[...]
Entretanto, embora presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se parcial adequação da decisão agravada no que concerne à ausência de limitação temporal das medidas suspensivas deferidas pelo Juízo singular.

Com efeito, a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural por prazo indeterminado mostra-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da preservação da higidez do sistema de crédito.

A situação do produtor rural submetido a grave crise financeira decorrente de frustração de safra guarda substancial similitude jurídica com a situação do empresário em recuperação judicial, na medida em que, em ambos os casos, há necessidade de criação de ambiente temporário de estabilização para reorganização econômica do devedor e preservação da atividade produtiva.

Nessa linha de raciocínio, revela-se juridicamente adequada a aplicação analógica da sistemática do stay period prevista no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, de modo que a suspensão da exigibilidade das obrigações e das medidas constritivas correlatas deve observar prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias corridos, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras da medida e mediante decisão fundamentada do Juízo de origem.

A fixação de prazo certo preserva o equilíbrio entre os interesses contrapostos, evitando que a tutela provisória — concebida por sua própria natureza como medida precária e excepcional — converta-se em blindagem indefinida sem renovação do suporte fático que lhe deu origem.

Além disso, a revisão periódica da medida pelo Juízo singular constitui providência necessária para assegurar efetividade ao contraditório substancial, permitindo à instituição financeira demonstrar eventual alteração do quadro econômico-produtivo do devedor e ao produtor rural comprovar a continuidade das tratativas de reorganização financeira e renegociação da dívida.

Nesse aspecto, a tutela provisória deve operar como mecanismo temporário de preservação da atividade produtiva, e não como suspensão indefinida das obrigações contratuais.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento:

"1. O deferimento de tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A apresentação de laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento, aliada à prévia provocação administrativa da instituição financeira, evidencia plausibilidade do direito ao alongamento da dívida rural em juízo de cognição sumária. 3. A tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural não pode ser concedida por prazo indeterminado, devendo o juízo fixar prazo de 180 dias corridos para sua vigência, prorrogável por igual período mediante requerimento fundamentado do devedor e comprovação de necessidade concreta, por analogia ao stay period da recuperação judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005), sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. 4. Ao final de cada período, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar as medidas, com contraditório instaurado, podendo prorrogá-las, modificá-las ou revogá-las conforme o estado atual da demanda e da situação financeira do produtor rural.” (N.U 1013193-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026).

Por outro lado, não se verifica, em sede de cognição sumária, risco relevante de irreversibilidade da medida em desfavor da instituição financeira, porquanto a suspensão da exigibilidade das obrigações não importa em remissão da dívida, permanecendo íntegra a relação obrigacional e plenamente viável eventual recomposição patrimonial em caso de ulterior reforma da decisão.

As razões recursais apresentadas pelo agravante, por sua vez, limitam-se essencialmente à invocação genérica da força obrigatória dos contratos, da autonomia da vontade e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, sem infirmar especificamente os elementos técnicos concretos que embasaram a decisão recorrida, especialmente os laudos agronômicos, o estudo de capacidade de pagamento futura e a comprovação do requerimento administrativo prévio.

Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação aptas a justificar a revogação integral da tutela deferida.

Diante desse cenário, a manutenção parcial da decisão agravada mostra-se medida juridicamente adequada.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para estabelecer que a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural, bem como a vedação de inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos e de adoção de medidas constritivas relacionadas aos contratos discutidos, vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da intimação desta decisão, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante decisão fundamentada do Juízo de origem, após demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras da tutela provisória.

Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto
”. (Id. 372644371).

Sustenta o embargante
JAIME NICARETTA
, em síntese, que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra
e
ultra petita
ao limitar temporalmente a tutela de urgência sem pedido expresso do banco recorrente, que a aplicação analógica do
stay period
seria inadequada por inexistência de lacuna normativa, e que o acórdão teria sido omisso ao deixar de realizar o
distinguishing
com o precedente paradigma.

Analisando detidamente o acórdão embargado, não verifico a existência de nenhum dos vícios apontados.

Sobre a alegação de julgamento
extra
e
ultra
petita, o embargante sustenta que o
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões recursais, teria postulado exclusivamente a revogação integral da tutela de urgência, sem formular qualquer pedido subsidiário de limitação temporal, razão pela qual a imposição de ofício do prazo de 180 (cento e oitenta) dias configuraria julgamento
extra
e
ultra petita
.

A tese não merece acolhimento.

O pedido recursal do
BANCO DO BRASIL S/A
tinha por objeto a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, postulando, em última análise, que o Tribunal reconhecesse a inadequação da suspensão irrestrita e indeterminada da exigibilidade das operações de crédito rural. A limitação temporal da medida suspensiva está contida, como providência menos gravosa, no pedido mais amplo de revogação integral da tutela. Quem pede o mais, implicitamente admite o menos.

Nesse contexto, ao dar parcial provimento ao recurso para estabelecer prazo determinado à tutela provisória, em vez de revogá-la integralmente, como postulava o agravante, ou de mantê-la por prazo indeterminado, como havia decidido o Juízo de origem, o acórdão adotou solução intermediária e proporcional, que não extrapola os limites da controvérsia devolvida ao Tribunal.

Ademais, o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo sistema processual civil, implicitamente consagrado no art. 297 do CPC, autoriza o julgador a adequar as medidas de tutela provisória às circunstâncias do caso concreto, modulando seus efeitos de forma a preservar o equilíbrio entre os interesses em conflito. A fixação de prazo determinado para a vigência de tutela suspensiva não constitui concessão de provimento de natureza diversa do pedido, mas sim adequação proporcional da medida deferida.

Tampouco se verifica a alegada
reformatio in pejus
. O embargante foi vencedor no ponto central da demanda, a manutenção da tutela de urgência que suspende a exigibilidade das operações rurais, veda inscrições restritivas e proíbe medidas constritivas, tendo o acórdão apenas estabelecido balizas temporais para a vigência dessas medidas, com possibilidade de prorrogação mediante demonstração concreta da persistência das circunstâncias autorizadoras. A situação jurídica do embargante não foi agravada em relação ao que havia sido decidido em seu favor; foi apenas temporalmente delimitada, o que é inerente à natureza provisória e precária das tutelas de urgência.

O embargante sustenta também que a aplicação analógica do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 seria inadequada, por inexistir lacuna normativa apta a justificar a integração por analogia, uma vez que o Código de Processo Civil disciplinaria exaustivamente o regime das tutelas provisórias de urgência.

A tese igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão e expôs, de forma clara e fundamentada, as razões que justificaram a adoção da analogia ao instituto do
stay period
da recuperação judicial. Conforme consignado no voto condutor, a Lei nº 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural não estabelecem qualquer disciplina específica acerca da duração da tutela judicial que suspende a exigibilidade das operações objeto de pedido de alongamento.

Diante dessa lacuna normativa específica, a solução adotada pelo Colegiado foi a utilização da analogia como método de integração do ordenamento jurídico, nos exatos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O argumento de que o Código de Processo Civil disciplinaria exaustivamente a matéria não afasta a lacuna identificada. É certo que o Código de Processo Civil regula o regime geral das tutelas provisórias de urgência, prevendo que a medida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296). Contudo, o CPC não estabelece prazo específico de duração para a suspensão judicial da exigibilidade em ações de alongamento de dívida rural, nem disciplina os mecanismos de controle periódico dessa medida em demandas de natureza agrária.

Há, portanto, lacuna normativa específica no microssistema do crédito rural, que não é suprida pela disciplina geral das tutelas provisórias.

A analogia foi construída a partir da constatação de que tanto o produtor rural em situação de dificuldade financeira quanto o empresário submetido à recuperação judicial necessitam de proteção temporária para reorganização de suas atividades, sem que isso implique supressão definitiva dos direitos dos credores. A
ratio
do
stay period,
criar ambiente temporário de estabilização para que o devedor possa se reorganizar, sem que o credor fique indefinidamente impedido de exercer seus direitos, é plenamente aplicável à situação do produtor rural em dificuldade financeira decorrente de frustração de safra.

Importa destacar, ainda, que o acórdão não transplantou integralmente para as ações de prorrogação de crédito rural todo o regime jurídico da recuperação judicial. A utilização da analogia teve finalidade específica e delimitada: suprir a omissão legislativa quanto à necessidade de controle temporal da tutela de urgência concedida em demandas dessa natureza.

A referência ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias foi empregada como parâmetro inicial de equilíbrio entre os interesses em conflito, assegurando ao produtor rural proteção temporária para a condução das tratativas de renegociação e para a instrução da demanda, e, ao mesmo tempo, resguardando a posição jurídica do credor, que não pode permanecer indefinidamente impedido de exercer seus direitos sem qualquer reavaliação judicial da situação concreta.

O que o embargante pretende, em verdade, é que a tutela provisória, concebida por sua própria natureza como medida precária e excepcional, converta-se em blindagem indefinida das obrigações contratuais até o trânsito em julgado da demanda originária, que pode perdurar por anos. Esse resultado seria incompatível com os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da preservação da higidez do sistema de crédito rural, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Do mesmo modo, sobre a alegação de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de realizar o
distinguishing
com o precedente paradigma, o Agravo de Instrumento nº 1013193-77.2026.8.11.0000 (Caso Glenivan), ao argumento de que, naquele feito, o banco teria formulado pedido expresso de limitação temporal, ao passo que, no presente caso, o
BANCO DO BRASIL S/A
limitou-se a requerer a cassação integral da tutela, não encontra respaldo nos autos.

Como já demonstrado no tópico anterior, a limitação temporal da tutela de urgência não decorreu de pedido expresso da instituição financeira, mas do exercício do poder-dever do julgador de adequar a medida provisória de forma proporcional e equilibrada. Essa competência jurisdicional independe de provocação específica da parte interessada, sendo inerente ao controle judicial das tutelas provisórias.

A
ratio decidendi
do precedente paradigma, a impossibilidade de a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural perdurar por prazo indeterminado e a adequação da aplicação analógica do
stay period
como mecanismo de controle temporal, é idêntica à do caso concreto. A circunstância de, no Caso Glenivan, o banco ter eventualmente formulado pedido subsidiário de limitação temporal não altera o fundamento jurídico que sustenta a tese, que é aplicável independentemente de provocação expressa da parte.

Ademais, a alegação de que o precedente seria instável por estar pendente de julgamento de embargos de declaração quando da prolação do acórdão ora embargado não tem o condão de afastar sua aplicação. As decisões judiciais gozam de presunção de validade e força persuasiva desde sua publicação, não sendo a pendência de recurso integrativo suficiente para desqualificá-las como parâmetro jurisprudencial.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, registra-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha fundamentadamente as razões que embasam a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração oposto por
JAIME NICARETTA
.

Advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026